Tribunal: TJDFT
Processo: 0021027-05.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0021027-05.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAUBERTO CANUTO OLIVEIRA, SANDRA MARIA DE ARAUJO APELADO: FAENGE 23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NELSON RODRIGUES DE SA DESPACHO Considerando o requerimento de gratuidade de justiça nas razões do recurso de apelação, determino a intimação das partes Apelantes (ADAUBERTO CANUTO OLIVEIRA e SANDRA MARIA DE ARAUJO), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrem e justifiquem documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, sob pena de indeferimento do pedido. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora